Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010381-46.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (EMBARGANTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURAIS NÃO APRECIADA – OMISSÃO SANADA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA E PRAZO PARA O CUMRPIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Verificada a ausência de apreciação dos apedidos expostos nas razões recursais, configura-se o vício da omissão.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, que foi provido, em parte, determinado a disponibilização de
home care
, em favor da parte Autora, ora Embargante.

A parte Embargante sustenta que a decisão objurgada é omissa, porque no acórdão não consta a fixação de prazo para a efetivação de decisão judicial e porque não foi apreciado o pedido de multa, em caso de descumprimento.

Afirma que, conforme relatado nas razões recursais, e quem pese à improcedência do pedido pelo Magistrado singular, houve o deferimento da liminar, que não foi cumprida, o que permite concluir pela praxe praticada pelos entes, em postergar o cumprimento das decisões judiciais, razão pela qual, é indispensável a fixação da multa, para assegurar o cumprimento da decisão.

Assevera que a fixação de prazo para o cumprimento da decisão, consistente no fornecimento do
home care
, a cada um dos entes, possibilitará dar a devida celeridade que o caso requer.

O Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, que foi provido, em parte, para o fim de determinar a disponibilização de
home care
, em favor da parte Autora, ora Embargante.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há opor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, porque não foi apreciado o pedido de fixação de prazo e multa, em caso de descumprimento da decisão.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à parte Embargante, razão pela qual, passo a deliberar, para sanar a omissão apontada.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ está pacificada, no sentido de que é possível a imposição de multa à Fazenda Pública, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASTREINTES CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que é lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento de obrigação de fazer. [...](AgRg no REsp 1.551.130/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016.).

Não há olvidar que a tutela jurisdicional, para ser efetiva, deve dar ao lesionado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Logo, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. Nesse caso, é possível a imposição de multa, com fundamento nos arts. 536, § 1
o
e 537, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir a obrigação de fazer.

Portanto, considerando o alto custo da prestação do serviço de home care, entendo por bem, fixar multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), por mês, em caso de descumprimento.

Quanto ao prazo para o cumprimento da determinação judicial, fixo em 05 (cinco) dias, dada à urgência e necessidade da parte autora, comprovada nos autos.

Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, opostos por Darcy Ribeiro, para o fim de sanar a omissão, razão pela qual, fixo multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), por mês, em caso de descumprimento e prazo de 05 (cinco) dias para a efetivação da decisão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022